Tribunal: CARF
Processo: 10680.011758/2007-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-08-14

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.011758/2007-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.998 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de julho de 2020
Recorrente
EXPRESSO ITAÚNA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 30/04/2005
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
Constitui falta passível de multa, a apresentação de GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
AUTO DE INFRAÇÃO - DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA - RELEVAÇÃO DA MULTA - FALTA DE CUMPRIMENTO
DOS REQUISITOS - IMPOSSIBILIDADE.
Para fazer jus ao benefício da relevação da multa por descumprimento de
obrigação acessória, devem ser cumpridos todos os requisitos contidos no art.
291, §1° do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048,
de 1999, até o prazo final para apresentação de impugnação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres
e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão prolatada no Acórdão no
02-17.244 – da 6a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo
Horizonte (DRJ/BHE), datada de 21 de fevereiro de 2008, que julgou procedente o lançamento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.011758/2007-08
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.998 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.011758/2007-08

relativo ao Auto de Infração (AI) DEBCAD 37.023.796-0, no valor de R$ 1.365,31 (um mil,
trezentos e sessenta e cinco reais e trinta e um centavos).
Consoante o “Relatório Fiscal da Infração”, elaborado pela autoridade fiscal
lançadora (fls. 12/14), trata-se de Auto de Infração lavrado em face da contribuinte ter infringido
o §5o do art. 32, da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, por apresentação na rede bancária das
Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social — GFIP, das competências
01/2002 a 03/2002, 06/2002 , 08/2002, 09/2002, 12/2002, 05/2004, 07/2004 e 04/2005, com
dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
Além do presente lançamento relativo a multa isolada, foi lavrada a Notificação
Fiscal de Lançamento de Débitos (NFLD) DEBCAD no 37.023.797-8, para exigência das
contribuições devidas pela pessoa jurídica decorrentes da mesma infração (obrigação principal),
conforme processo administrativo fiscal no 13677.000426/2009-07, cujo débito encontra-se
extinto por pagamento, mediante parcelamento totalmente quitado.
A autuada apresentou impugnação onde se limita a requerer a relevação da multa
sob o argumento de falta de antecedentes, inocorrência de agravantes e ter providenciando a regularização
da infração, conforme GFIP’s das competências 05/2004, 07/2004 e 04/2005.
Em despacho de fl. 51, a DRJ/Belo Horizonte solicitou diligência para
manifestação da autoridade fiscal lançadora quanto ao cumprimento da exigência na fase
impugnatória, com base nos documentos apresentados juntamente com a impugnação, para efeito
de verificação da possibilidade de relevação da penalidade.
Em cumprimento de tal diligência, a autoridade lançadora elaborou o despacho de
fl. 52, onde afirma que: “foram verificadas as GFIP's apresentadas e as relacionadas na GFIP
WEB relativamente às competências autuadas (01/2002 a 03/2002, 06/2002 , 08/2002, 09/2002,
12/2002, 05/2004, 07/2004 e 04/2005), e analisadas, inclusive, a Relação de Trabalhadores ,
tendo sido constatada a correção parcial --da falta— só as competências 07/2004 e 04/2005
foram corrigidas integralmente.”
A impugnação foi considerada pela autoridade julgadora de piso tempestiva e de
acordo com os demais requisitos de admissibilidade, não obstante, foi mantido o lançamento por
aquela autoridade (fls. 53/57). A decisão exarada apresenta a seguinte ementa:
GFIP. DEIXAR DE INFORMAR FATOS GERADORES. RELEVAÇÃO.
A apresentação de GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias caracteriza infração à legislação previdenciária.
Faz jus à relevação da multa, o autuado que formula pedido no prazo de defesa, for
primário, não tiver incorrido em circunstância agravante e corrigir a infração.
À vista da informação prestada pela fiscalização, quanto ao saneamento parcial da
infração, no julgamento de piso decidiu-se pela relevação do valor de R$ 851,36 (oitocentos e
cinquenta e um reais e trinta e seis centavos), correspondente a parte da multa aplicada relativa
às infrações corrigidas e prosseguindo-se a cobrança do valor de R$ 513,95 (quinhentos e treze
reais e noventa e cinco centavos) relativo às multas pelas infrações não corrigidas.
A contribuinte interpôs recurso voluntário, onde volta a requerer a relevação da
multa, nos termos do §1 do art. 291 do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo
Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999. Argumenta tratar-se de recorrente primária e não foi
constatada nenhuma circunstância agravante, e que entregou a GFIP relativa à competência
05/2004, objeto do lançamento, conforme comprovante que também acosta aos autos.
É o relatório.
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.998 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.011758/2007-08

Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
A recorrente foi intimada da decisão de primeira instância, por via postal, em
31/03/2008, conforme Aviso de Recebimento de fl. 57. Tendo sido o recurso ora objeto de
análise protocolizado em 30/04/2008, conforme carimbo aposto na própria peça recursal (fl. 58),
considera-se tempestivo, assim como, atende aos demais requisitos de admissibilidade, deve
portanto ser conhecido.
Conforme relatado, o recurso da contribuinte limita-se a reiterar o pedido de
relevação da multa. Para tanto, alega que atende aos pressupostos regulamentares previstos no §1
do art. 291 do RPS, por ser infrator primário, não tendo sido constatada circunstância agravante e
que entregou a GFIP relativa à competência 05/2004, objeto do lançamento, conforme
comprovante que também acosta aos autos.
Destaca-se que, à época do lançamento (19/12/2006), vigorava o art. 291 do RPS,
o qual possibilitava a relevação da multa em questão, caso o infrator, sendo primário, corrigisse a
falta e apresentasse pedido nesse sentido dentro do prazo de defesa. Tal normativo somente foi
revogado em 13/01/2009, por meio do Decreto no 6.727, de 12 de janeiro de 2009 e publicado no
dia seguinte.
Caso presentes os pressupostos regulamentares entende-se ser possível a
relevação pretendida pela recorrente, vez que à época do lançamento o dispositivo encontrava-se
em vigor. Cumpre assim verificar se tais requisitos, assim alinhados no referido normativo,
encontram-se presentes:
Art.291.Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator corrigido
a falta até o termo final do prazo para impugnação.(Redação dada pelo Decreto no
6.032, de 2007)(Revogado pelo Decreto no 6.727, de 2009)
§1o A multa será relevada se o infrator formular pedido e corrigir a falta, dentro do
prazo de impugnação, ainda que não contestada a infração, desde que seja o infrator
primário e não tenha ocorrido nenhuma circunstância agravante.(Redação dada pelo
Decreto no 6.032, de 2007)(Revogado pelo Decreto no 6.727, de 2009).
(...)
Os requisitos determinados pelo normativo acima reproduzido são: a realização
do pedido de relevação e correção da falta dentro do prazo de impugnação, e desde que, o
infrator seja primário e não tenha ocorrido nenhuma circunstância agravante.
Para efeito de constatação da total correção das irregularidades ensejadoras da
autuação no prazo da impugnação, a autoridade julgadora de piso solicitou diligência para que a
fiscalização se pronunciasse quanto à efetiva correção da falta apurada na fase impugnatória,
para efeito de relevação da penalidade.
Em Despacho de fl. 52 a autoridade fiscal lançadora assim se pronunciou: “2.
Quanto a correção da falta, foram verificadas as GFIP's apresentadas e as relacionadas na
GFIP WEB relativamente às competências autuadas (01/2002 a 03/2002, 06/2002 , 08/2002,
09/2002, 12/2002, 05/2004, 07/2004 e 04/2005), e analisadas, inclusive, a Relação de
Trabalhadores , tendo sido constatada a correção parcial da falta - só as competências 07/2004
e 04/2005 foram corrigidas integralmente.”
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.998 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.011758/2007-08

Alega a contribuinte, no recurso apresentado, ter entregue a GFIP relativa à
competência 05/2004, entretanto, conforme a informação prestada pela autoridade lançadora,
acima reproduzida, somente foram corrigidas integralmente as competência 07/2004 e 04/2005,
restando ainda com irregularidades as demais competências que ensejaram a autuação (01/2002 a
03/2002, 06/2002 , 08/2002, 09/2002, 12/2002, 05/2004, 07/2004 e 04/2005) e não somente a
05/2004.
No que se refere à GFIP da competência 05/2004, anexada ao recurso, verifica-se
no “Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social” (fl. 62), que a mesma foi transmitida
em 23/04/2008, ou seja, em período bastante posterior ao previsto no RPS para efeito de
eventual relevação, uma vez que as faltas devem ser regularizadas dentro do prazo de
apresentação da impugnação .
Portanto, de acordo com as informações acima, somente houve o saneamento
parcial da infração, o que levou à relevação do valor de R$ 851,36 (oitocentos e cinquenta e um
reais e trinta e seis centavos), correspondente a parte da multa aplicada relativa às infrações
corrigidas. Dessa forma, considerando que a recorrente não demonstrou a correção de todas as
irregularidades dentro do prazo de apresentação da impugnação, conforme disciplina o §1o do
art. 291 do RPS, não merece qualquer reparo a decisão do julgamento de piso, devendo ser
mantida a cobrança do valor remanescente de R$ 513,95 (quinhentos e treze reais e noventa e
cinco centavos) correspondente às multas das infrações não corrigidas.
Oportuno finalmente destacar que, a autoridade responsável pela execução do
acórdão, quando do trânsito em julgado administrativo, deverá observar a Portaria PGFN/RFB no
14 de 04 de dezembro de 2009. Tal ato se reporta à aplicação do princípio da retroatividade
benigna, previsto no artigo 106, inciso II, alínea “c”, do CTN, em face das penalidades aplicadas
às contribuições previdenciárias nos lançamentos de obrigação principal e de obrigação
acessória, em conjunto ou isoladamente, previstas na Lei no 8.212, de 1991, com as alterações
promovidas pela MP 449, de 2008, convertida na Lei no 11.941, de 2009. As disposições da
referida Portaria estão em consonância com a jurisprudência sobre o tema da 2a Turma da CSRF
(Acórdão ns. 9202006.632 e 9202006.512). Dessa forma, deverá ser observado, de ofício, o
disposto na acima reproduzida Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14 de 2009, no sentido de, se for
o caso, proceder-se ao recálculo da multa, de forma a se aplicar a penalidade mais benéfica à
recorrente.
Pelo exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.998 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.011758/2007-08

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital